Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712653-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA AGRAVADO: TERRACAP DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR